Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-26.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002577-26.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIRE
ITO PROCESSUAL CIVIL.
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMB
ARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1.
Emb
argos de Declaração opostos pela Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Município de Campo Verde/MT. Sustenta a
emb
argante
a existência de omissões no julgado quanto à análise de prova pericial contábil, inadimplemento de compromisso do Município de enviar projeto de lei à Câmara Municipal e prestação de contas submetida à auditoria independente, além da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas e argumentos relevantes suscitados pela parte
emb
argante
;
(
i
i
) apurar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

III. Razões De Decidir

3. A decisão impugnada não padece de omissão quanto à análise das provas documentais apontadas pela
E
mbargante
, tendo consignado que a ausência de oposição de embargos declaratórios em primeiro grau inviabiliza a análise recursal direta, sob pena de supressão de instância.

4. A fundamentação do acórdão enfrentou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo exigida resposta literal a cada argumento apresentado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A via dos
emb
argos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
emb
argada.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Emb
argos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os
emb
argos de declaração não se prestam
à
rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 760931, Tema 246; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.330.804/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2334899/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 31.08.2020; TJMT, RAC 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Emb
argos de Declaração opostos pela
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS
,
em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
Emb
argante
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
Município de Campo Verde-MT
,
restando
o acórdão
assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELOS PASSIVOS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS) contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município de Campo Verde. A apelante pleiteia o pagamento de R$ 3.083.473,20
à
t
ítul
o
de passivos trabalhistas e obrigações contratuais decorrentes da rescisão de convênio firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não consideração da auditoria independente e demais provas produzidas pela apelante; (
ii
) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento dos passivos trabalhistas da associação, em razão da rescisão do convênio; (
iii
) analisar se houve desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a pretensão da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT.

4. O convênio firmado entre as partes estabelece expressamente que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários é exclusiva da entidade conveniada, inexistindo previsão contratual que imponha ao Município o dever de arcar com tais passivos.

5. O artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 246 de repercussão geral.

6. Os valores repassados pelo Município foram corrigidos ao longo da execução do convênio, conforme demonstrado nos sucessivos aditivos firmados, afastando a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A apelante não demonstrou fato que caracterizasse ônus excessivo ou desproporcional na execução do convênio, tampouco impugnou omissões na sentença por meio de
emb
argos de declaração, impossibilitando a análise da questão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários de entidade conveniada é exclusivamente da própria entidade, salvo disposição contratual em sentido contrário.

3. A inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a obrigação de pagar os encargos trabalhistas, nos termos do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e do Tema 246 do STF.

4. A simples alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não é suficiente para responsabilizar o Município pelo cumprimento das obrigações contratuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de ônus excessivo ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, art. 71, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 760931, Tema 246; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; TJMT, AI 1019344-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023.”

Irresignada, a

E
mbargante
sustenta que o v. acórdão contém vícios de omissão,
em virtude do não enfrentamento
por parte do julgado das seguintes matérias: (i) a prova pericial contábil produzida nos autos, que retrataria a fragilidade financeira da associação entre os anos de 2014 e 2021, demonstrando o vínculo causal entre a rescisão abrupta do convênio e o passivo de mais de três milhões de reais assumido pela entidade; (
ii
) o inadimplemento de compromisso assumido pelo ente municipal, no sentido de efetuar o pagamento dos valores devidos por meio de projeto de lei submetido à Câmara Municipal, o que não se concretizou; (
iii
) a inexistência de análise quanto
à
prestação de contas por parte da
E
mbargante
, inclusive submetida a auditoria independente
exigi
da pelo próprio Município.

Destaca
,
ainda,
que os presentes
emb
argos se destinam, além de suprir a omissão apontada, ao necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, notadamente os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal
.

Instado a se manifestar o Município de Campo Verde quedou-se inerte (Id.
289282862).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Des
emb
argado
r
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos
aclaratórios
, deles conheço.

Cuida-se de
Emb
argos de Declaração opostos pela
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS
,
em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
Emb
argante
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
Município de Campo Verde-MT
,
restando o acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELOS PASSIVOS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS) contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município de Campo Verde. A apelante pleiteia o pagamento de R$ 3.083.473,20
à
t
ítul
o
de passivos trabalhistas e obrigações contratuais decorrentes da rescisão de convênio firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não consideração da auditoria independente e demais provas produzidas pela apelante; (
ii
) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento dos passivos trabalhistas da associação, em razão da rescisão do convênio; (
iii
) analisar se houve desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a pretensão da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT.

4. O convênio firmado entre as partes estabelece expressamente que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários é exclusiva da entidade conveniada, inexistindo previsão contratual que imponha ao Município o dever de arcar com tais passivos.

5. O artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 246 de repercussão geral.

6. Os valores repassados pelo Município foram corrigidos ao longo da execução do convênio, conforme demonstrado nos sucessivos aditivos firmados, afastando a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A apelante não demonstrou fato que caracterizasse ônus excessivo ou desproporcional na execução do convênio, tampouco impugnou omissões na sentença por meio de
emb
argos de declaração, impossibilitando a análise da questão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários de entidade conveniada é exclusivamente da própria entidade, salvo disposição contratual em sentido contrário.

3. A inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a obrigação de pagar os encargos trabalhistas, nos termos do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e do Tema 246 do STF.

4. A simples alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não é suficiente para responsabilizar o Município pelo cumprimento das obrigações contratuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de ônus excessivo ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, art. 71, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 760931, Tema 246; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; TJMT, AI 1019344-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023.”

Os
emb
argos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de
emb
argos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos
emb
argos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem
emb
argos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno
deste
Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os
emb
argos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os
emb
argos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

In
casu
, alega a
E
mbargante
que o v. acórdão contém vícios de omissão, em virtude do não enfrentamento por parte do julgado das seguintes matérias: (i) a prova pericial contábil produzida nos autos, que retrataria a fragilidade financeira da associação entre os anos de 2014 e 2021; (
ii
) o inadimplemento de compromisso assumido pelo ente municipal, no sentido de efetuar o pagamento dos valores devidos por meio de projeto de lei submetido à Câmara Municipal, o que não se concretizou; (
iii
) a inexistência de análise quanto à prestação de contas por parte da
E
mbargante
, inclusive submetida a auditoria independente exigida pelo próprio Município.

Quanto à alegação de omissão atinente à análise dos documentos contábeis, consistentes na auditoria/perícia e nas prestações de contas, cumpre salientar que tal matéria foi expressamente enfrentada no aresto ora impugnado. Com efeito, consignou-se
em sede de exame preliminar, que eventual omissão da sentença quanto a esse aspecto deveria ter sido oportunamente suscitada mediante a interposição de
emb
argos de declaração na instância de origem, não sendo possível a apreciação direta da matéria em sede recursal,
sob pena
de indevida supressão de instância, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio
.

Para melhor compreensão transcrevo excerto relevante
(Id.
282505880):

"
[...]
Por fim, quanto à alegação de não apreciação da auditoria e das prestações de contas, eventual omissão deveria ter sido questionada por meio de
emb
argos de declaração na origem, a fim de viabilizar o devido pronunciamento do d. Juízo singular. A ausência desse requerimento impede a análise direta da questão em sede recursal,
sob pena
de supressão de instância, o que não se admite no ordenamento jurídico.

Havendo omissão do juízo de primeira instância quanto à apreciação da auditoria e das prestações de contas, caberia à parte opor
emb
argos de declaração, instrumento processual adequado para suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Diante do exposto, considerando a solidez do conjunto probatório que lastreia a decisão impugnada,
REJEITO
a preliminar suscitada."

C
onforme consignado expressamente no v. acórdão
,
após a prolação da sentença a parte
R
ecorrente, ora
E
mbargante, não manejou o
s devidos
aclaratórios
, deixando de provocar o juízo de origem a se pronunciar sobre eventuais omissões então suscitadas apenas em sede recursal. Tal conduta processual inviabiliza a apreciação direta por este Tribunal,
uma vez que tal análise depende da prévia manifestação do juízo
a quo
, em estrita observância à vedação à supressão de instância e ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme
outrora esclarecido.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte excerto do julgado, constante do
Id. 282505880:

“Imperioso ressaltar, ainda, que após a prolação da sentença a parte não opôs
Emb
argos de Declaração, de modo que eventuais omissões não podem ser examinadas por esta Corte Estadual,
sob pena
de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição:

“[...] RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A
RECORRENTE
ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO –
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM,
SOB PENA
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] conforme já decidiu o STJ que
“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por
emb
argos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
( REsp
nº 407.460/RS).
2- “Se a discussão trazida pela
recorrente
em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem,
sob pena
de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3-
Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem
Emb
argos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.
(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).
[...]”[
g.n
.]

À luz do exposto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, não comportando reparos.”

Sob esta perspectiva,

adere-se, ainda, à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

“As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. [...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)
.

Ademais, na análise do mérito recursal da apelação, constatou-se que a parte Recorrente apresentou diversas teses defensivas, visando modificar os fundamentos da sentença de primeiro grau. Todavia, é oportuno ressaltar que o julgador não se encontra compelido a rebater, de maneira exaustiva e pormenorizada, cada argumento apresentado pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente motivada com base em elementos jurídicos e fáticos suficientes para a resolução da controvérsia.

A respeito:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Destarte, no tocante à pretensão de prequestionamento, verifica-se que o acórdão
emb
argado
igualmente enfrentou a matéria, conforme se extrai do seguinte trecho extraído do I
d. 282505880:

“
Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que
emb
asam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.”
.

À luz dessa premissa, consolidou-se o entendimento
jurisprudencial
de que se considera

prequestionad
a
a matéria que foi analisada e decidida no acórdão, independentemente de haver ou não menção expressa aos dispositivos legais suscitados pelas partes
, conforme sedimentado por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no seguinte precedente:

“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

O aresto recorrido
, em suma,

fundamentou-se na inexistência de disposição contratual que atribuísse ao Município de Campo Verde a responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas assumidas pela Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS. Com efeito, nos termos da cláusula 8.2 do Convênio nº 019/2014, restou expressamente pactuado que os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e demais despesas inerentes à execução dos serviços contratados seriam de exclusiva responsabilidade da conveniada.

Outrossim, o julgado destacou que eventual responsabilização da Administração Pública por tais encargos, à luz do Enunciado nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, somente pode ocorrer de forma subsidiária e condicionada à análise de cada caso concreto. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 246 de repercussão geral (RE 760931), que estabelece que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratada não transfere automaticamente ao Poder Público contratante o dever de adimplir tais encargos, seja de forma solidária, seja de forma subsidiária.

Nesse mesmo sentido, dispõe expressamente a Lei nº 8.666/1993, vigente à época da formalização do ajuste,
in
verbis
:

“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. [...]

§ 1
o
A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis."

Restou demonstrado que
o Município de Campo Verde promoveu os repasses financeiros nos termos dos aditivos celebrados, consoante previsão da Lei Municipal nº 2.017/2014, inexistindo prova nos autos de qualquer desequilíbrio econômico-financeiro capaz de comprometer a execução do ajuste. À míngua de base legal ou contratual que imponha ao ente público a responsabilidade pelas obrigações
firmadas
pela
associação conveniada, inexiste fundamento jurídico que sustente a pretensão da parte
E
mbargante.

Nesta senda
, da análise detida dos elementos constantes dos autos, bem como
dos fu
ndamentos que alicerçam o acórdão recorrido, infere-se, com clareza, a intenção da
emb
argante
em rediscutir matéria já devidamente apreciadas e decididas, à unanimidade, por este Egrégio Colegiado, o que se revela juridicamente inadmissível, sobretudo diante da adequada fundamentação lançada no
decisum

emb
argado
, que enfrentou, com precisão e exatidão, todas as questões submetidas ao crivo
deste
Tribunal.

Tal circunstância evidencia que a presente insurgência, sob o pretexto de apontar omissão visa, em verdade, a rediscussão dos fatos já apreciados e o reexame do mérito da demanda. Cuida-se, pois, de pretensão manifestamente incabível na estreita via dos
emb
argos declaratórios, notadamente diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“[...] PROCESSUAL CIVIL.
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 .
Os
emb
argos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
emb
argante
, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão
emb
argada, o que é incabível nos
emb
argos declaratórios.
3.
Emb
argos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão
emb
argada, devem ser rejeitados os
emb
argos de declaração.

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO
os
emb
argos de declaração opostos,
mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Fica a parte
Emb
argante
advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025